Tribunal: TJMT
Processo: 0020641-15.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020641-15.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA ROCHA - CPF: 065.639.101-49 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
EMBARGOS A EXECUÇÃO ACOLHIDOS – CERTIDÃO DE CRÉDITOS SALARIAIS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – TERMO INICIAL – DATA DA EMISSÃO –

OMISSÃO NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO -
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Maria Aparecida Rocha
, contra decisão proferida no recurso de apelação interposto pela embargante, que a unanimidade desproveu o recurso, restando, assim, ementado:

“

APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO ACOLHIDOS – CERTIDÃO DE CRÉDITOS SALARIAIS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – TERMO INICIAL – DATA DA EMISSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As ações contra a Fazenda Pública, salvo algumas exceções, devem ser manejadas no prazo prescricional de 5 (cinco), nos termos do art. 1° do Decreto n° 20.910/32, sendo o marco inaugural a partir do momento em que o direito foi lesionado ou ameaçado, conforme aplicação da teoria da actio nata.

Considerando que o fato foi originado com a emissão do título (constituição do crédito), a partir dessa data nasce o direito para a cobrança do crédito e, por conseguinte, é tida como início do prazo prescricional
”.

Inconformada, a
Embargante alega que os títulos emitidos pelo Estado, reconhecem o direito do servidor em receber diferenças salariais, não possuindo data de vencimento ou resgate ; inclusive é comumente aceito para instruir processo de compensação de dívidas tributárias de empresas com o Estado, nos termos da Lei Estadual n.º 8.672/07, Decreto 693/07 e em especial o Decreto n° 766/11.

Por fim, pré-questiona expressamente os artigos: 1) 191 e 202 do Código Civil; 10) do inciso VI, art. 489, do Código de Processo Civil.

(id. 9226999).

Ausente as c
ontrarrazões (id. 95068993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Maria Aparecida Rocha
, contra decisão proferida no recurso de apelação impetrado pela embargante, que a unanimidade desproveu o recurso.

A decisão combatida, entretanto, não se encontra maculada pelo vício apontado pela embargante, qual seja omissão, e cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”

Verifica-se, desde logo, que inobstante o embargante apontar omissão no presente decisum a fim de justificar a oposição dos presentes embargos, pretende, tão-somente, rediscutir matéria suficientemente analisada no acórdão.

Eis trecho que exemplifica a abordagem dos pontos central da questão, já bastante enfrentada:

“...
Conforme relatado, objetiva o apelante a reforma da sentença que acolheu os embargos à execução, aos argumentos de que as certidões de créditos salariais, objeto da execução, não possuem data de vencimento ou regaste, não servindo a data da emissão como marco inicial de contagem prescricional, bem como assevera que o Decreto n. 766/2011 se presta como marco interruptivo do lapso prescricional e, até mesmo caracteriza a renúncia do ente estadual da própria prescrição.

Ao compulsar o feito executivo em apenso (n° 37624-26.2013.811.0041), verifica-se que o crédito pretendido pela parte exequente, ora apelante, é oriundo das certidões de créditos salariais emitidas em 29/08/2000 e 1°/04/2002, pela Secretaria de Estado de Fazenda.

Pois bem. É cediço que as ações contra a Fazenda Pública, salvo algumas exceções, devem ser manejadas no prazo prescricional de 5 (cinco), nos termos do art. 1° do Decreto n° 20.910/32, sendo o marco inaugural a partir do momento em que o direito foi lesionado ou ameaçado, conforme aplicação da teoria da
actio nata
.

Assim, independentemente da natureza jurídica da ação (se condenatória, constitutiva ou meramente declaratória), deve o administrado propor Ação de Cobrança relativa à diferença remuneratória no lapso temporal de 5 (cinco) anos, a teor do art. 1° do Decreto n° 20.910/32.

Trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AdÃO MOVIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIdÃO QUINQUENAL. APLICAdÃO DO ART. 1° DO DECRETO 20.910/32. I - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em se tratando de cobrança movida contra a Fazenda Páblica, relativa a diferenças remuneratórias dos servidores páblicos, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Precedentes. II - A Agravante nâo apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisâo agravada. III - Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no Ag 1402897/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 08/05/2015) (GRIFEI)

In casu
, inobstante as alegações da recorrente, o
recurso não merece provimento
.

Isso porque, extrai-se dos autos que as Certidões de Crédito Salarial foram emitidas 29/08/2000 e 1°/04/2002, e, considerando que o fato foi originado com a emissão do título (constituição do crédito), a partir dessa data nasce o direito para a cobrança do crédito e, por conseguinte, é tida como início do prazo prescricional.

Logo, conclui-se que o referido prazo se findou em 29/08/2005 e 1°/04/2007, respectivamente.

Nesse sentido, confira-se:

“AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. INTERESSE DE AGIR. LEI ESTADUAL Nº. 13.166/99. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A CONTAR DA EMISSÃO DA CERTIDÃO. PAGAMENTO DEVIDO PELO ESTADO. MANTIDA A VERBA SUCUMBENCIAL. I [...]II -
Somente após a emissão das certidões nasce o direito para a cobrança do crédito, fluindo daí a contagem do prazo prescricional.
[...] (TJMG - Apelação Cível 1.0024.07.442617-2/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Botelho , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/11/2009, publicação da súmula em 02/02/2010)

Desse modo, como a ação só foi ajuizada em 07/05/2014, ultrapassando o prazo de cinco (5) anos, tem-se por prescrita a pretensão de cobrança contra a Fazenda Pública, antes mesmo da edição do supracitado Decreto n. 766/2011.

Por derradeiro, em relação à necessidade de manifestação a respeito de todos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados nos recursos, observa-se que, o C. Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que é desnecessário o pronunciamento individualizado de todas as questões trazidas se o julgador apresentou argumento satisfatório para decidir integralmente a demanda.

Isto posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos....”

Assim, não há que se falar em qualquer omissão na referida decisão.

Por outro lado, não é admissível a interposição do recurso de embargos de declaração para remediar possíveis questões já discutidas e devidamente fundamentadas na decisão combatida.

Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia

Corte:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”
(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Sendo assim, destituída de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Em verdade, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Verificado, pois, que não houve o vício apontado no acórdão e que é evidente a pretensão da Embargante de rediscussão da matéria,
REJEITO
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021